Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000328-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ARIOSVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Estado da Bahia opõe embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer direito à gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%. Alega omissão quanto à necessidade de ressalva sobre compensação de parcelas eventualmente pagas administrativamente e sobre índices de correção monetária conforme EC nº 113/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não determinar expressamente a compensação de valores pagos administrativamente e por não definir os índices de correção monetária aplicáveis. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente, pois tal questão será naturalmente enfrentada na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes e elaboração de cálculo com os devidos abatimentos. 4. Não há omissão sobre índices de correção monetária e taxa de juros conforme EC nº 113/2021, uma vez que tais questões não restaram preclusas e serão definidas na fase própria de liquidação. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente constitui questão a ser enfrentada na fase de liquidação, não configurando omissão a ausência de determinação específica no acórdão. 2. Os índices de correção monetária e taxa de juros conforme EC nº 113/2021 serão definidos na fase própria de liquidação, não havendo precluso de tais discussões." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: Emenda Constitucional nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8000328-33.2024.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Ariosvaldo Almeida de Oliveira, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator